Tribunal: TJES
Processo: 0021268-06.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021268-06.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAZARETH DOS SANTOS REIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA NO REGIME PRÓPRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito da parte embargada à conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Alegou-se omissão quanto à necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, reconheceu a omissão e determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos, especificamente quanto à tese do litisconsórcio passivo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos casos de pedido de conversão de tempo especial em comum, prestado sob regime celetista, para fins de aposentadoria no RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demonstração da atividade insalubre pode ser feita por outros meios de prova válidos, como fichas funcionais e contracheques, sendo desnecessária, neste momento processual, a presença do INSS no polo passivo.

4. A certidão de tempo de contribuição (CTC) emitida pelo INSS, constante nos autos, comprova o tempo de serviço prestado sob regime celetista, sendo documento hábil à instrução do pedido.
As fichas funcionais apresentadas pelo extinto Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP) evidenciam a prestação de serviço insalubre sob o regime celetista.

5. Em razão das peculiaridades do caso, a averbação da CTC junto ao IPAJM constitui providência a ser realizada na fase de cumprimento da sentença, não caracterizando, portanto, hipótese de litisconsórcio passivo necessário na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos. Omissão sanada.

Tese de julgamento
:

1. A emissão de certidão de tempo de contribuição (CTC) pelo INSS é suficiente para instruir pedido de conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria no regime próprio, sendo desnecessária sua inclusão no polo passivo da ação.

2. A existência de prova documental idônea do labor em condições insalubres afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS.

3. A averbação da CTC junto ao órgão previdenciário do ente federativo pode ser realizada na fase de cumprimento da sentença, não caracterizando omissão a ser sanada na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 10; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 927, I a V; 1.022, II. Lei nº 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0018860-76.2003.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 23.02.2021, publ. 05.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra o acórdão que negou provimento à apelação cível por ele interposta, mantendo a sentença de primeira instância que reconheceu o direito da embargada à conversão de tempo de contribuição especial em comum para fins de aposentadoria no regime próprio.

Em suas razões recursais o embargante alegou que o acórdão foi omisso em relação a pontos jurídicos fundamentais da tese esposada no apelo, além do prequestionamento expresso do art. 40, §10 da CF e dos arts. 489, §1º, IV e 927, I, II, III, IV e V, do CPC e da Súmula 359 do STF.

Esta Egrégia Quarta Câmara Cível rejeitou os embargos declaratórios, afirmando a inexistência de omissão no acórdão vergastado.

Contra o referido
decisum
, a Autarquia Estadual interpôs Recurso Especial (fls. 386/396), sustentando, em síntese, divergência jurisprudencial e ofensa aos artigos 114, 489, § 1º, 927, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade do litisconsórcio necessário do INSS por ser o único órgão competente para expedição da certidão de tempo de contribuição (CTC) com a descrição do tempo comum convertido em especial no período em que a recorrida era vinculada ao regime geral.

Admitido o recurso (fls. 406/408), o c. Superior Tribunal de Justiça conferiu-lhe provimento, reconhecendo a omissão do aresto vergastado, determinando o retorno dos autos a este Órgão Colegiado para que, em novo julgamento dos Aclaratórios, se pronuncie, de forma expressa, acerca da tese levantada pela recorrente sobre a necessidade de inclusão do INSS no feito como litisconsórcio passivo necessário, sob o fundamento de ser a Autarquia Previdenciária a única legitimada para expedir certidão que reconheça a conversão do tempo especial em comum.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra o acórdão que negou provimento à apelação cível por ele interposta, mantendo a sentença de primeira instância que reconheceu o direito da embargada à conversão de tempo de contribuição especial em comum para fins de aposentadoria no regime próprio.

Em suas razões recursais o embargante alegou que o acórdão foi omisso em relação a pontos jurídicos fundamentais da tese esposada no apelo, além do prequestionamento expresso do art. 40, §10 da CF e dos arts. 489, §1º, IV e 927, I, II, III, IV e V, do CPC e da Súmula 359 do STF.

Esta Egrégia Quarta Câmara Cível rejeitou os embargos declaratórios, afirmando a inexistência de omissão no acórdão vergastado.

Contra o referido
decisum
, a Autarquia Estadual interpôs Recurso Especial (fls. 386/396), sustentando, em síntese, divergência jurisprudencial e ofensa aos artigos 114, 489, § 1º, 927, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade do litisconsórcio necessário do INSS por ser o único órgão competente para expedição da certidão de tempo de contribuição (CTC) com a descrição do tempo comum convertido em especial no período em que a recorrida era vinculada ao regime geral.

Admitido o recurso (fls. 406/408), o c. Superior Tribunal de Justiça conferiu-lhe provimento, reconhecendo a omissão do aresto vergastado, determinando o retorno dos autos a este Órgão Colegiado para que, em novo julgamento dos Aclaratórios, se pronuncie, de forma expressa, acerca da tese levantada pela recorrente sobre a necessidade de inclusão do INSS no feito como litisconsórcio passivo necessário, sob o fundamento de ser a Autarquia Previdenciária a única legitimada para expedir certidão que reconheça a conversão do tempo especial em comum.

Assim, em cumprimento à determinação emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, passo a suprir a omissão afeta à alegação de necessidade de inclusão do INSS no feito como litisconsorte passivo necessário.

A partir da análise dos autos, denota-se que razão não assiste ao embargante.

Consta dos autos Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social atestando o efetivo exercício pela embargada de 8.076 dias, correspondendo a 22 Anos 1 Mês e 16 Dias (fls. 22/23). Soma-se a isso o teor das fichas funcionais apresentadas pelo extinto Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP) evidenciando a prestação de serviço insalubre sob o regime celetista.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau na sentença apelada, “
a demonstração do exercício de atividade insalubre pode ocorrer em juízo não só pela certidão do INSS, mas por outros meios de prova, aptos a formar o livre convencimento do magistrado
.”.

Assim, verifica-se que tais elementos são suficientes para demonstrar a prestação de serviços em condições especiais, de forma que, por força dos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da cooperação, impede relegar para a fase de cumprimento da sentença a apuração precisa do tempo de serviço prestado pela embargada em condição insalubre, que dependerá da averbação de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS para esse fim.

Guardadas as peculiaridades, nesse sentido já se manifestou este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONVERSÃO DO TEMPO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES EXERCIDO POR SERVIDORES PÚBLICOS ENQUANTO SUBMETIDOS A REGIME CELETISTA. NECESSÁRIA PROVA DO LABOR EM CONDIÇÃO INSALUBRE. 1) (...) 2) O s Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça Estadual já consolidaram o posicionamento no sentido de que os servidores públicos ex-celetistas que trabalhavam em condições consideradas especiais de periculosidade, insalubridade ou penosidade, antes da transposição do vínculo para o regime estatutário, têm direito à contagem especial do tempo de serviço prestado nesta condição, nos termos da legislação previdenciária à época, devendo este período ser somado ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário para fins de sua aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social. 3) In casu , 14 (quatorze) dentre os 25 (vinte e cinco) substituídos cuidaram de juntar contracheques capazes de indicar que percebiam adicional de insalubridade em grau máximo (qual seja: 40% dos respectivos salários-base). Além dos contracheques, o próprio Estado juntou extratos de qualificação funcional destes servidores, em nosocômios da rede pública, sendo certo que todos eles exerciam labor que a legislação vigente ao tempo em que ingressaram no regime celetista elencava como atividades profissionais perigosas, insalubres ou penosas, nos termos do Decreto nº 83 .080/1979. Em relação a estes 14 (quatorze) substituídos,
há prova suficiente do trabalho em condições insalubres, de modo que fazem jus à contagem desse tempo de serviço até a data em que passaram a se submeter ao regime estatutário (30/09/2000, com a vigência da LC nº 187/2000). A apuração precisa do tempo de serviço que prestaram em condição insalubre dependerá da averbação, por cada um deles, de certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS, exatamente como requereu o IPAJM em pleito sucessivo deduzido em seu apelo. O Estado não tem outro meio de apurar quanto tempo de serviço em condições insalubres estes trabalhadores exerceram antes que passassem ao regime estatutário, senão pela averbação das CTC`s, a serem emitidas nos moldes do art . 57, da Lei nº 8.213/97. De posse de tais documentos, que conterão a indicação precisa do período de trabalho sujeito a condições especiais que prejudicavam a saúde ou a integridade física, os substituídos terão o direito de convertê-lo em tempo comum, como assegurou a magistrada sentenciante.
4) O pedido deduzido nestes autos pelo Sindicato é de conversão de período em que, sob regime celetista, os servidores públicos trabalharam em condições insalubres, de modo que se refere à preservação de um direito adquirido pelos substituídos ainda no vínculo celetista . (...) 6) Recurso do SINDSAÚDE desprovido . 7) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. 8) Recurso do IPAJM parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00188607620038080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Por tais razões,
acolho os embargos de declaração
para, sanando a omissão apontada, declarar a inexistência de litisconsórcio passivo necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.